Tribunal: TJBA
Processo: 8002026-46.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002026-46.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOG TNT LOGISTICA RAPIDEX 10 TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CARGAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANA GUIMARAES SANTUCCI

APELADO: GB IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL DE SÓCIO PESSOA FÍSICA. AR ASSINADO POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL RECONHECIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO CITADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS QUANTO AOS DEMAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de resolução contratual, decretando a revelia dos réus, rescindindo os contratos de compra e venda de imóveis e condenando-os ao pagamento de multa. Os Apelantes, sócios da empresa ré, arguiram a nulidade da citação de um deles e pleitearam a anulação de todo o processo.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias centrais consistem em: (i) verificar a validade da citação por via postal do sócio pessoa física, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro, ainda que corréu e também sócia; (ii) analisar as consequências processuais do reconhecimento da nulidade do ato citatório para apenas um dos litisconsortes; (iii) a necessidade de suspensão dos atos de execução contra os demais réus até o julgamento da defesa do litisconsorte cuja citação foi anulada, a fim de evitar decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

3. A citação de pessoa física pelo correio exige a entrega da carta diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato processual. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afasta a aplicação da Teoria da Aparência para a citação de pessoas físicas, não sendo suficiente a entrega a terceiro, ainda que parente, cônjuge ou sócio.

4. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo e simples, a nulidade da citação de um dos réus não contamina a validade dos atos processuais em relação aos demais que foram regularmente citados e permaneceram inertes, especialmente quando a obrigação é solidária, mas o vício processual é pessoal. A sentença, portanto, deve ser anulada apenas em relação ao litisconsorte não citado, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura do prazo de defesa para este, mantendo-se, contudo, a validade e os efeitos da sentença para os demais réus.

5. Diante da anulação parcial da sentença e da necessidade de reabertura da instrução processual para um dos devedores solidários, a prudência e a segurança jurídica recomendam a suspensão dos atos executivos em face dos demais réus. Tal medida se faz necessária para evitar decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica contratual e para garantir a isonomia entre os devedores, configurando hipótese de prejudicialidade externa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É intempestivo o recurso de apelação interposto por réu regularmente citado que não se manifestou no processo, quando o prazo recursal é contado da publicação da sentença. A alegação de nulidade de citação de corréu não tem o condão de reabrir o prazo para quem foi validamente chamado ao processo.

2.
A citação de pessoa física por via postal, para ser válida, pressupõe a entrega direta da correspondência ao destinatário, cuja assinatura deve constar no respectivo aviso de recebimento, sendo inaplicável, em regra, a Teoria da Aparência
.

3.
Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo simples, a nulidade da citação de um dos réus não invalida o processo em relação aos demais corréus validamente citados, devendo a sentença ser anulada apenas no que tange ao litisconsorte prejudicado.

4. O reconhecimento da nulidade da citação de um codevedor solidário e a consequente necessidade de reabertura da instrução processual para sua defesa configura questão prejudicial externa que justifica a suspensão dos atos de execução contra os demais devedores, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes e garantir a uniformidade do julgamento sobre a mesma obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, 98, 239, § 1º, 248, § 1º, 280, 281, 313, V, “a”, 344, 931, 994, I, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0555817-86.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 29.11.2023, publ. 30.01.2024; STJ, REsp nº 1.378.384/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.10.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp nº 1.840.466/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002026-46.2020.8.05.0088
, em que figuram como Apelantes
VALMIR DE OLIVEIRA FERREIRA e OUTROS
e como Apelada
GB IMOBILIARIA LTDA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta